Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES E DE COPARTICIPAÇÕES. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. FUNDAÇÃO ASSEFAZ. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. VALORES ILÍQUIDOS NÃO MATERIALIZADOS EM INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre administradora de plano de saúde de autogestão e segurado, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula no 608.

2. A pretensão de cobrança de mensalidades e de despesas de coparticipações de plano de saúde submete-se à prescrição decenal (art. 205 do CC), haja vista a inexistência de previsão legal especifica.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.